Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de repetição de indébito, indeferiu o pedido de tutela de evidência feito pelo Agravante, a qual buscava a declaração de isenção do imposto de renda pessoa física (IRPF) e a inexigibilidade de cobrança pela parte ré. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por JOSÉ FRANCISCO DAMASCENO contra o DISTRITO FEDERAL. O autor relata ser servidor público aposentado no cargo de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e estar acometido por doença grave (neoplasia maligna - carcinoma papilífero de tireoide (CID-10: C-73). Afirma ter direito à isenção do IRPF desde o dia 23/4/2019 e menciona dispositivos legais para amparar a tese inicial. Cita dispositivos legais sobre o assunto. Narra que a parte ré abusou do direito ao cobrar o imposto de renda. Junta documentações para comprovar o fato constitutivo do direto alegado. Em tutela de evidência, requer a declaração de isenção do imposto de renda pessoa física (IRPF) e a inexigibilidade de cobrança pela parte ré. No mérito, postula a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e a condenação da parte ré a restituir o valor, atualizado e em dobro, supostamente pago indevidamente pelo autor, no valor de R$ 269.988,96 Deu à causa o valor de R$269.988,96 (duzentos e sessenta e nove mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos). O Juízo determinou a emenda da inicial (ID 153199129). A parte autora requereu a inclusão do IPREV/DF como litisconsorte passivo necessário e recolheu as custas iniciais (ID 153199133). DECIDO. DEFIRO a prioridade de tramitação do processo, pois o autor é portador de doença grave (neoplasia maligna), com fulcro no artigo 1.048, I, do CPC e artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). Existem duas espécies do gênero tutela provisória: tutela de urgência (prevista nos artigos 300 a 310 do CPC) e tutela de evidência (preconizada no artigo 311 do mesmo diploma). Ambas têm as mesmas disposições gerais (artigos 294 a 299), mas possuem requisitos diferentes. A tutela de evidência presume o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não existe a referida presunção quanto à tutela de urgência, de modo que cabe a parte demonstrá-la. O artigo 311 do CPC define: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Os réus ainda não integram a relação processual. Portanto, só é possível aplicar a tutela de evidência com base nos incisos II e III desse dispositivo legal. Não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante sobre os fatos narrados (a afastar o inciso II). O caso também não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental de contrato de depósito (a afastar o inciso III). Não estão presentes quaisquer das hipóteses de incidência do artigo 311 do CPC. A eventual cobrança do imposto de renda na hipótese não configura abuso do direito de defesa. Eventual abuso de direito é questão que pode ser alegada para fins de demonstração da plausibilidade do direito alegado, caso o autor postule a tutela de urgência (e não de evidência). Por fim, o documento de ID 151464539 demonstra que a isenção do IR foi concedida ao autor, na via administrativa, em 5/9/2022 (com efeitos retroativos a 23/4/2019). A documentação atesta a ausência de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. Com efeito, somente não afasta o interesse processual porque o autor demanda a restituição em dobro que entende devido a si pela Fazenda Pública. Ante o exposto, indefiro a tutela de evidência.Caso a parte autora pretenda postular a tutela de urgência, poderá formular o pleito quando entender de direito, mediante demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC.Deixo de designar data para audiência de conciliação, a fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional.A audiência conciliatória poderá ser designada em qualquer momento, caso as partes manifestem interesse.CITE-SE A PARTE RÉ PARA APRESENTAR RESPOSTA NO PRAZO DE 15 DIAS (A SER CONTADO EM DOBRO), SOB PENA DE REVELIA.INTIMEM-SE.” (fls. 120/121) Renovando os argumentos de que sendo portador de neoplasia maligna, conforme documentos médicos anexados, cabível a isenção do imposto de renda requerida. Assinalando a presença dos requisitos da tutela de urgência, pede “a concessão da tutela de urgência para que seja concedida a isenção do imposto de renda” e, no mérito, o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda e a declaração de inexigibilidade do tributo. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, inicialmente, necessário observar que, não obstante no feito originário tenha sido feito o pedido de tutela de evidência, o qual restou indeferido, decisão que ora se impugna, tal fato não é óbice para que se conheça do pedido de tutela de urgência, dada a fungibilidade das medidas. Em consulta ao feito originário, observa-se que já foi reconhecido pelo Distrito Federal o direito de isenção ao Importo de Renda ao Agravante, tendo em vista que foi acometido por doença especificada em Lei, conforme Laudo Médico da Diretoria de Perícias Médicas n. 830/2022-DIPEM, de 26/8/22, com seus efeitos a contar de 23/4/2019 (ID Num. 151464539), havendo inclusive certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. Na verdade, o Agravante busca tutela provisória relativa à restituição dos valores e, neste aspecto, inexiste periculum in mora a justificar a medida requerida, porquanto o direito do Recorrente de isenção mensal dos valores já foi deferido, sendo que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve obedecer ao rito escolhido pelo próprio Agravante. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator